Tribunal: TJES
Processo: 0015250-75.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015250-75.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO MARTINHO RAINER

APELADO: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - O Relator deixou muito claro que na concretude do caso subsistia óbice legal à reanálise da dinâmica dos fatos e, por conseguinte, dos argumentos acerca da responsabilidade pelo acidente e da ausência de omissão de socorro, na medida em que tais pontos restaram definitivamente apurados e julgados em ação penal, impondo ao Embargante condenação pelos delitos previstos no inciso III, do §1º do art. 302 (homicídio culposo com omissão de socorro) e no §1º do art. 303 (lesão corporal culposa), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

II – Acertado, portanto, o posicionamento do então Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, na decisão embargada, à luz do artigo 935, do CC, não havendo margem a se falar em omissão.

III - A análise da peça aclaratória revela que o Embargante, data vênia, lançam mão de argumentos que, manifestamente, voltam-se à reapreciação dos temas a tentar caracterizar vício que, absolutamente, não existe no
decisum
.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015250-75.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: GILBERTO MARTINHO RAINER

EMBARGADO: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO LTDA, RODRIGO SUELA CARONE, ANGELA GOMES CARONE SUELA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

GILBERTO MARTINHO RAINER

maneja embargos declaratórios face ao acórdão de Relatoria do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento ao seu apelo em ação indenizatória por acidente de trânsito movida por
RODRIGO SUELA CARONE, ANGELA GOMES CARONE SUELA.

Segundo o Embargante, há vício de omissão relativo a vídeos e fotos que demonstrariam que os apelados deram causa ao acidente objeto da lide, bem como, quanto às suas justificativas quanto a ter se retirado do local do acidente.

Ausentes as contrarrazões.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos do Embargantes.

No caso dos autos o Relator deixou muito que na concretude do caso subsistia óbice legal à reanálise da dinâmica dos fatos e, por conseguinte, dos argumentos acerca da responsabilidade pelo acidente e da ausência de omissão de socorro, na medida em que, tais pontos restaram definitivamente apurados e julgados em ação penal, impondo ao Embargante condenação pelos delitos previstos no inciso III, do §1º do art. 302 (
homicídio culposo com omissão de socorro
) e no §1º do art. 303 (
lesão corporal culposa
), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, acertado o posicionamento do então Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, na decisão embargada, à luz do artigo 935, do CC, não havendo margem a se falar em omissão. .

A análise da peça aclaratória revela que o Embargante, data vênia, lançam mão de argumentos que, manifestamente, voltam-se à reapreciação dos temas a tentar caracterizar vício que, absolutamente, não existe no
decisum
.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração."
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Resta clara a análise do tema, não havendo, em absoluto, que se falar em omissão, sendo manifesto, frise-se, o intuito do Embargante de ver revisitada a matéria, que foi apreciada, mas não a contento da parte, fim a que não se destinam os aclaradores.

Tal realidade revela insubsistente a alegação de omissão, restando, há muito, sabido que os embargos declaratórios não se prestam à reanálise de matérias e provas à luz do que entende correto o Embargante.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, conheço e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
aos aclaradores.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.